Tribunal: TJDFT
Processo: 0004714-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004714-33.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO ROBSON BARRETO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 46a Sessão Ordinária Virtual (período de 09/12/2021 até 16/12/2021) (ID 30662049), a Defesa do apelante manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 30728872). Assim, os autos foram incluídos na pauta de sessão presencial por videoconferência do dia 02/12/2021. Contudo, o advogado Paulo Silas da Cunha Moura, que exerce a Defesa do apelante, requer seja adiado o julgamento do presente recurso para a sessão seguinte, ao argumento de “estar com a pauta de audiências cheia para esse dia” (ID 30965696). Considerando que o subscritor pretende fazer sustentação oral, defiro o pedido de adiamento, devendo o processo ser levado a julgamento na sessão presencial por videoconferência subsequente à do dia 02/12/2021. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator